Tribunal: TJDFT
Processo: 0712028-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face às decisões da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação, apreensão do passaporte do devedor e expedição de ofício à Receita Federal para pesquisa de transações imobiliárias envolvendo o devedor, tudo em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de ALDO RUFINO DA SILVA. O recorrente sustentou que, diante do esgotamento para localização de bens dos devedores para garantia da dívida, requereu a suspensão do direito de dirigir e a apreensão do passaporte do devedor, como medida coercitiva atípica de forma a compeli-lo ao cumprimento da obrigação. O pedido foi indeferido e ao fundamento de que a medida pretendida não teria qualquer propósito de alcançar o crédito almejado, ostentando caráter meramente punitivo. Opôs embargos de declaração, que restaram desprovidos. Ato contínuo, requereu a expedição de ofício à Receita Federal para envio da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), a fim de buscar imóveis porventura pertencentes ao devedor. O pedido foi igualmente indeferido, ao fundamento de que já foram colhidas informações fiscais do devedor por meio do sistema Infoseg, e que, caso o credor pretendesse prosseguir na busca por imóveis, deveria diligenciar perante os respectivos ofícios de registro imobiliário. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu “seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que se seja suspensa a decisão do juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e do Passaporte do Agravado, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária, bem como seja determinada a expedição de ofício à Receita Federal para o envio da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) do Agravado” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 25115001. É o relatório. Decido. Em que pese a nomeação do pedido como sendo de concessão de efeito suspensivo, a partir dos fundamentos lançados, a pretensão ventilada é de antecipação da tutela recursal, razão pela qual passa-se à análise de acordo com as razões e a natureza do pedido lançado. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face às decisões que indeferiram pedidos de suspensão da CNH e passaporte dos devedores, bem como de diligência junto à Receita Federal, tudo em sede de execução por quantia certa. O indeferimento dos pedidos de suspensão da CNH e do passaporte dos agravados foi fundamentado no seguinte sentido: “O credor requer a suspensão da CNH do devedor. A imposição de medidas coercitivas somente é válida quando estas se mostram adequadas à satisfação do direito afrontado, o que não ocorre no caso em comento. As regras dispostas no Código de Processo Civil devem ser interpretadas à luz da Constituição Federal. O pedido do credor, além de não resultar diretamente na quitação da dívida, afronta direitos e garantias fundamentais da parte devedora, em afronta a fundamentos do Estado Democrático de Direitos. Indefiro, assim, o pleito. Retornem os autos ao arquivo, conforme decisão ao Id 85435566.” Opostos embargos de declaração, foram desprovidos nos seguintes termos: “Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é contraditória e obscura, pois o novo CPC prever a adoção de medidas coercitivas visando assegurar a efetividade do processo e a possibilidade de inscrição do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito, no entanto, o pleito foi indeferido, Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, o pleito do credor formulado ao Id 87860047 requereu, tão somente, a suspensão da CNH do devedor. A parte credora inova nos embargos quando questiona decisão não tomada nos autos, vez que sequer formulou pedido para inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes. Nesse ponto, nada a prover. No que concerne à suspensão da CNH, vale observar que as medidas coercitivas autorizadas pelo NCPC são aqueles que de alguma forma possam imprimir celeridade e efetividade no recebimento do crédito buscado com a demanda judicial. Na hipótese dos autos, a mera suspensão da CNH, conforme restou consignado na decisão agravada, não acarreta qualquer resultado útil ao processo, especialmente quanto ao recebimento do crédito. Dessa forma, inexiste contradição em relação ao texto da lei processual. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado.” Ato contínuo, o credor requereu a expedição de ofício à Receita Federal para que fornecesse informações quanto à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) do devedor. O pedido foi novamente indeferido: “A parte credora requer expedição de ofício à Receita Federal para envio de Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). Alega que os cartórios de registro de imóveis estão obrigados a comunicar àquele órgão operações envolvendo imóveis. Indefiro o pleito. A pesquisa de bens via sistema INFOJUD já foi realizada sem sucesso, conforme Id 77712395. A consulta alcança o patrimônio imobiliário declarado pelo devedor. Ademais, compete ao credor diligenciar no portal da ANOREG para localizar imóveis de propriedade do devedor, conforme restou expresso na decisão supra. A parte até o presente não comprovou a realização de qualquer diligência visando localizar bens do devedor. Retornem os autos ao arquivo, conforme decisão ao Id 85435566.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que o devedor se furtaria ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Nos autos, o agravante pretende que seja determinada in limine a suspensão do direito de dirigir e do passaporte do devedor. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. No entanto, uma vez que a medida pretendida não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para o devedor. Neste sentido, o entendimento do colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz que determine "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial", a pretensão de suspender o passaporte e a carteira nacional de habilitação do devedor apresenta-se como desproporcional e inadequada à finalidade de satisfação do crédito. 2. Não é a pessoa do devedor que deve responder pelo pagamento de dívida objeto de execução, mas sim o seu patrimônio. Assim, a efetividade do recebimento do crédito deverá ocorrer com o prosseguimento na busca de bens do devedor. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1213820, 07172008020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, especificamente no tocante ao passaporte, enquanto documento imprescindível para viagens internacionais, sua retenção implicaria em restrição ao direito de ir e vir do agravado, em medida absolutamente desproporcional ao direito de crédito que se visa assegurar na execução. Igualmente, não se vislumbra a plausibilidade do requerimento de diligências junto à Receita Federal, posto que o recorrente não demonstrou em que medida seria imprescindível a intervenção judicial e haveria urgência na quebra do sigilo fiscal, uma vez que os registros imobiliários são públicos, por conseguinte dos dados são obtiveis mediante simples requerimento da parte interessada. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator